Tribunal: TJDFT
Processo: 0723549-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS - COBRAPOL. CONSELHO NACIONAL DE CHEFES DE POLÍCIA CIVIL - CONCPC ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. SOBRESTAMENTO DE RESOLUÇÕES. PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. INVIABILIDADE.
1. O relator pode deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Como o pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se com o mérito da demanda, pois a pretensão da agravante é suspender resoluções supostamente editadas pelo agravado e, diante do atual estágio do processo, neste juízo de estrita delibação, com cognição sumária, não há elementos probatórios suficientes para corroborar a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
3. Recurso conhecido e não provido.